Tribunal: STF
Processo: HC 62947
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-16
Data de publicação: 1985-08-16

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. MEDIDA DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO.
E DE CANCELAR-SE, DESDE LOGO, A MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA AO
PACIENTE COM BASE NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, SEGUNDO CRITÉRIOS
REVOGADOS PELA LEI 7.209/84.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO, EM PARTE.